Tribunal: CARF
Processo: 13816.000179/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13816.000179/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.681 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO JOVINO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido com o imposto retido na fonte fica sujeita à
comprovação da retenção mediante comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com previdência oficial é
admitida somente se comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apontadas as seguintes infrações, por falta de comprovação, a juízo da
autoridade lançadora:
- dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 2.718,00;
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 16.627,00.
Os valores relacionam-se, em tese, a recebimentos havidos em ação trabalhista
frente a empresa Autometal Indústria e Comércio Ltda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000179/2008-18
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000179/2008-18

O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alega que o
recolhimento do imposto de renda ficou sob a responsabilidade da empresa reclamada na ação, e
cita documento anexado em que consta o valor total de depósito judicial feito pela empregadora.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância não acatou os argumentos
do impugnante. Transcrito do voto do acórdão 17-42.166 da 5a Turma da DRJ/SP2 (fls. 28 e
segs):
“O interessado pretende que o imposto de renda decorrente de reclamação
trabalhista seja considerado, embora reconheça que o recebimento do rendimento
ocorrera no ano 2004 (fl. 03).
No caso em análise, o próprio impugnante reconhece que o rendimento foi
recebido no dia 08 de abril de 2004. Além disso, deixou de juntar provas hábeis e
idôneas de que dispunha para o nosso convencimento. Outrossim, observa-se que o
documento de fl. 03, que noticia o depósito do rendimento não faz qualquer menção
ao recolhimento da contribuição previdenciária oficial nem do imposto de renda retido
na fonte, razão pela qual a alegação formulada não procede e fica afastada,
permanecendo o lançamento inalterado.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 38 e segs. por
meio do qual afirma que ao receber o crédito trabalhista teve abatido do valor integral a quantia
referente ao imposto de renda, sendo que o valor ficara depositado na conta do juízo para
posterior transferência para os cofres públicos, o que, por razões desconhecidas ainda não teria
ocorrido. Explicou que os autos encontram-se arquivados e que seu desarquivamento já fora
requerido para que possa obter as cópias das guias do recolhimento do imposto, a fim de provar
o alegado. Requer o cancelamento do lançamento e, alternativamente, caso mantida a cobrança,
que o lançamento seja redirecionado para a empresa empregadora reclamada na ação trabalhista.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise do mérito.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000179/2008-18

Especificamente quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte, esta só é
possível se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, conforme expresso no art. 87, IV, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Em sua DIRPF/2004 o recorrente informou rendimentos tributáveis recebidos de
Autometal Indústria e Comércio Ltda, decorrentes de reclamatória trabalhista, e deduziu
contribuição previdenciária oficial a eles correspondentes, bem como compensou o imposto de
renda devido com o imposto supostamente retido na fonte pela empregadora.
Por falta de comprovação, ambas as deduções foram glosadas pelo Fisco, o que
deu origem ao crédito lançado, o qual foi mantido na DRJ, cuja turma julgadora não identificou
na documentação trazida aos autos a comprovação das retenções.
Com razão o julgador da primeira instância.
De fato, o documento invocado pelo recorrente em sua defesa, à fl. 4, trata-se de
um ofício do Banco do Brasil endereçado à Juíza da ação trabalhista, por meio do qual informa
que o valor total depositado pela reclamada em conta judicial encontra-se à disposição do Juízo.
Não há no documento qualquer informação sobre parcelas que compuseram o valor nem
tampouco deduções eventualmente feitas, constando somente o valor total depositado.
O outro documento juntado pelo recorrente, à fl. 5, é um despacho da Juíza para
que se oficie a CEF e o Banco do Brasil, com relação a transferências de numerário, o qual
apesar de determinar a transferência do imposto de renda para a Receita Federal, não informa
quaisquer valores.
Não há qualquer documento nos autos que comprove as explicações dadas pelo
contribuinte acerca das supostas retenções que, segundo ele, teriam sido deduzidas do valor
líquido por ele recebido.
Não procede a solicitação alternativa do recorrente para que se redirecione o
lançamento para a fonte pagadora responsável pela retenção. O que se tem aqui é que não ficou
comprovado sequer que ocorreu a retenção, ou seja, que do valor bruto devido em decorrência da
ação foram deduzidos o imposto de renda devido, ou a contribuição para a previdência oficial, ou
ambos, antes da transferência do valor líquido para o reclamante.
Desta forma, não há como afastar a glosa imposta pelo Fisco sobre as deduções da
contribuição previdenciária e do imposto retido na fonte.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000179/2008-18

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital